Tribunal: TJES
Processo: 5003195-76.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003195-76.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLEN REIS ZABIN
RECORRIDO: SAAE - LINHARES-ES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO AVISO. SENTENÇA REFORMADA. AUTORA RESIDE NO BAIRRO AFETADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado nos autos n°.: 5003195-76.2024.8.08.0030

Recorrente: KELLEN REIS ZABIN

Recorrido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9654817).

Compulsando o recurso interposto por
KELLEN REIS ZABIN
verifico que a parte recorrente sustenta:
a)
que requer a concessão do benefício da justiça gratuita;
b)
que seu imóvel está localizado onde houve interrupção de fornecimento de água;
c)
que a parte recorrida tem o dever de comprovar sua ausência de responsabilidade;
d)
que o juízo
a quo
julgou de forma procedente diversas demandas que possuem a mesma razão de pedir;
e)
que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços do recorrido, haja vista o rompimento de adutora do bairro Aviso, no município de Linhares/ES, que gerou a interrupção no fornecimento de água entre os dias 11 a 17/02/2022.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial ao argumento de que a parte autora, e aqui recorrente, não comprovou os fatos alegados.

A recorrente, por sua vez, aduz que foi afetada com a falta de água.

Sem maiores delongas, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado. Portanto, o recorrente (autarquia municipal) responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, § 6º, da CF/88.

Nesta senda, é importante ressaltar, que é incontroversa a interrupção do abastecimento de água no bairro Aviso nos dias 11 a 17/02/2022, em decorrência de de rompimento de adutora.

Outrossim, a parte recorrida, em conjunto com a sua inicial, colacionou reportagens jornalísticas, a fim de corroborar a situação vivenciada pelos moradores da região naquele período.

Neste sentido, o endereço que consta no comprovante de residência apresentado pela autora (ID 9654794, p.02), é do bairro Aviso, o que comprova que a parte de fato reside no bairro afetado pela falta de fornecimento de água naquele período.

Assim, considerando que a interrupção do fornecimento de água perdurou-se por consideráveis dias e que não há prova nos autos de que o bairro foi abastecido com caminhões pipa, resta indubitável que a parte recorrida prestou serviço sem celeridade e eficiência.

Nesse cenário, visto se tratar de prestação de serviço essencial, que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a parte ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde a citação e da data do arbitramento apenas pela Selic.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)